Tribunal: TJES
Processo: 5000835-81.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-81.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MATILDE MARRE MARCARIM

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA.
EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS. ENCARGOS DO ROTATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR.
DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DÍVIDA NÃO AMORTIZÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. ILICITUDE CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Preliminar de preclusão temporal:
de acordo com a teoria da causa madura, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, pois relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ.

3)
A contratação de cartão de crédito consignado é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI n.º 28/2008.

4)
O contrato de cartão de crédito compreende três relações jurídicas distintas, que demandam necessariamente, o fornecimento do documento (plástico) para apresentação em estabelecimentos comerciais.

5)
Nas hipóteses em que a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado.

6)
É nulo o negócio jurídico simulado que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil).

7)
Ademais, tal prática predatória, que alcança precipuamente o consumidor idoso, na condição de hipervulnerável, malfere a matriz principiológica do CDC, especificamente quanto à prevenção e combate ao superendividamento.

8)
A indução do consumidor a adquirir cartão de crédito com a finalidade de obter empréstimo impossível de ser amortizado configura dano moral indenizável. Precedentes.

9)
Considerando a reciprocidade dos débitos e a fungibilidade da obrigação de pagar, fica autorizada a compensação, nos termos do art. 368 e 368 do Código Civil, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

10)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Preliminarmente, a recorrida aduz que a questão afeita à compensação se encontra preclusa, porquanto não enfrentada pela sentença.

Como cediço, o efeito devolutivo transfere ao órgão
ad quem
o conhecimento de matérias que já tenham sido apreciadas pelo juízo
a quo
.

Sem embargo, o § 1º do art. 1.013 do CPC discorre sobre o efeito devolutivo em profundidade, ao admitir a análise, pelo tribunal, de todas as matérias discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela decisão de mérito:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III -
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA". 1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal. 2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. 3.
No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.
4.
O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015)
. 5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata. 6.
Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal
. [...] (REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

Nesse caso, apesar da omissão do
decisum
, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, umbilicalmente atada aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, a que alude o inciso III do § 3º do art. 1.013 da Lei de Ritos.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Ao que se depreende,
Matilde Marre Marcarim
informou ter celebrado sucessivos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento junto ao
B
anco

BMG S/A,
compreendidos no período entre 2011 e 2016.

Com efeito, diz ignorar que o mútuo (contrato nº 9776518) reportava a
cartão de crédito consignado
em folha de pagamento
, aduzindo que jamais solicitou o cartão emitido pelo banco apelado, motivo pelo qual postulara na exordial a imediata cessação das cobranças e, em sede definitiva, a declaração de inexistência da dívida, a repetição do indébito e a reparação por danos morais.

Nesse contexto,
cinge-se a controvérsia em verificar
a
licitude
da modalidade contratual e
o
cumprimento do
direito de informação
a
o consumidor
.

Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, pois relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

In casu
, trata-se de modalidade de empréstimo contraído via saque de limite de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação na reserva de margem consignável (RMC) e desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital através de pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Conquanto seja notável a distinção entre o empréstimo consignado convencional e o contrato de cartão de crédito consignado, principalmente em relação à taxa de juros e forma de amortização, tal modalidade contratual é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI n.º 28/2008.

Conquanto tenha me posicionado, em casos análogos, pela validade do negócio,
o caso em tela possui particular distinção, a exigir tratamento jurídico diverso
.

Em precisa lição, a doutrina de
André Luiz Santa Cruz
pondera que o contrato de cartão de crédito compreende três relações jurídicas distintas, que demandam necessariamente, o fornecimento do documento (plástico) para apresentação em estabelecimentos comerciais:

“Trata-se de contrato por meio do qual
uma instituição financeira, a operadora do cartão, permite aos seus clientes a compra de bens e serviços em estabelecimentos comerciais cadastrados
, que receberão os valores das compras diretamente da operadora. Esta, por sua vez, cobra dos clientes, mensalmente, o valor de todas as suas compras realizadas num determinado período.
Chama-se cartão de crédito, então, o documento por meio do qual o cliente realiza a compra, apresentando-o ao estabelecimento comercial cadastrado
.

Do que foi exposto, pode-se então distinguir três relações jurídicas distintas numa operação com cartão de crédito: (i) a da operadora com o seu cliente; (ii) a do cliente com o estabelecimento comercial; (iii) a do estabelecimento comercial com a operadora
” (In: Direito Empresarial, 10
a
edição, volume único. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 1136).

Segundo se extrai do acervo probatório,
o recorrente deixou de emitir e fornecer o cartão de crédito à consumidora
, que é o objeto e elemento caracterizador do contrato bancário impróprio, situação que
desnatura a modalidade contratual
, convolando-a em simples contrato de mútuo.

A corroborar tal afirmação, as diversas faturas mensais adunadas (Id. 7810310) evidenciam a ausência de novos lançamentos, constando apenas a dedução dos descontos em folha e encargos contratuais, impedindo a amortização do débito e perenizando a dívida.

Nessa linha de raciocínio, os elementos objetivos permitem concluir que o recorrente fornecera crédito a juros abusivos,
simulando
contrato de cartão de crédito jamais emitido, entregue ou utilizado, o que induz à nulidade do contrato, por força do inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

Portanto, é irrelevante o
nomen iuris
atribuído ao termo de adesão se a declaração dele constante é imprecisa e não veraz.

Ademais, tal prática predatória, que alcança precipuamente o consumidor idoso, na condição de hipervulnerável, malfere a matriz principiológica do CDC, especificamente quanto à prevenção e combate ao superendividamento,
in verbis
:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

X -
prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor
.

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros:

VI - instituição de
mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e
judicial
do superendividamento
e de proteção do consumidor pessoa natural;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

XI - a
garantia de práticas de crédito responsável
, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

Conforme emerge dos seguintes julgados, a indução do consumidor a adquirir cartão de crédito com a finalidade de obter empréstimo consignado impossível de ser amortizado configura dano moral indenizável:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do apelante e da apresentação de contrato assinado que supostamente demonstrariam todas as informações à parte recorrida, certo é que sequer foram juntados aos autos extratos relativos ao propalado “cartão de crédito”, tampouco a entrega deste para o apelado, evidenciando não houve nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação, sobretudo diante da declaração colacionada. 2. Aliás, o consumidor pretendia apenas realizar um empréstimo consignado e lhe foi imposto a contratação de um cartão de crédito, cujos encargos oneram excessivamente o autor da lide e denota vantagem desproporcional em favor da instituição financeira em detrimento da relação jurídica originariamente intentada pela parte hipossuficiente. 3.
Conforme já decidiu este TJES “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerist
a.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). [...] RELATORA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005313-42.2022.8.08.0047, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO DESRESPEITADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação,
inexistindo provas da entrega do próprio cartão físico, já que não houve registro de compras efetuadas nas faturas juntadas, que sequer detêm código de barras para pagamento
. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 3.
Restou configurado o dano moral, o abalo experimentado, tendo o consumidor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em folha de salário
. 4. O montante arbitrado na Instância Primeva a título de indenização por danos morais – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – se revela excessivo e irrazoável, não estando em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas, às obrigações envolvidas na demanda, e aos valores normalmente arbitrados em liças semelhantes julgados em âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo, inexistindo evento ou episódio (sequer alegado) pelo recorrido que justifique o elevado quantum fixado, sendo este reduzido para a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerada mais condizente e proporcional ao caso
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006176-08.2020.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006772-19.2020.8.08.0021 APTE: VANY MARIA RUSSO COUTINHO APDO: BANCO BMG S/A RELATORA: DES. DÉBORA MARIA. A. C. DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a peça de ingresso, e pelo documento de comprovação do crédito disponibilizado à apelante, percebe-se que
esta jamais utilizou qualquer cartão de crédito do apelado, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seu contracheque, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação
. 2. Admitir que a apelante realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 3. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. [...] 5. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, onde a consumidora se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado,
restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006772-19.2020.8.08.0021, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seu contracheque, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que o apelante realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa
. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque do apelante, permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em conta bancária. 4. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado,
restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001760-51.2020.8.08.0012, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/08/2023)

No caso, o valor atribuído a título de danos morais é condizente à extensão do dano e proporcional aos parâmetros estabelecidos por este Sodalício em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Banco BMG, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”. 2) Na hipótese, a documentação acostada ao recurso pela própria instituição financeira indica que o aposentado sacou o montante do empréstimo (R$1.836,41) em novembro de 2017 e, desde então, teve descontados de seus proventos R$71,55.
Apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao autor era ainda maior do que valor total da dívida, ultrapassando os R$2.000,00 (dois mil reais), visto que a cada mês o banco lançava na fatura do “cartão de crédito” que emitiu encargos do rotativo e IOF do rotativo que, somados, alcançavam em média R$65,00 (sessenta e cinco reais). Nesse passo, a grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida
. 3) As faturas do cartão de crédito reproduzidas pelo Banco BMG indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, gravidade do fato e os precedentes deste Egrégio Tribunal, há de se reconhecer ser razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006251-81.2019.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/04/2022)

Por fim, considerando a reciprocidade dos débitos e a fungibilidade da obrigação de pagar, fica autorizada a compensação, nos termos do art. 368 e 368 do Código Civil, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou parcial
provimento
tão somente

para autorizar a compensação, mantidos os demais capítulos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)